Tribunal: STF
Processo: ARE 1553296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS RECÍPROCOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, DESENTRANHAMENTO DE IMAGENS E LAUDOS, CONDUÇÃO ILEGAL DE CIVIL E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS, DE AUTORIA, DE MATERIALIDADE E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CRIME CONTINUADO. PENA EXASPERADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. MANUTENÇÃO.



    1. Preliminares da defesa rejeitadas. Inocorrência de quebra da cadeia de custódia. Existência de provas concretas. Civil espontaneamente delatou os militares. Desnecessidade de desentranhamento das perícias realizadas. Provas lícitas. Condutas devidamente individualizadas. Penas aplicadas de modo diverso. Reconhecimento fotográfico hígido e bem incriminador. Figura da consunção inaplicável à demanda. Crimes graves e distintos. 2. Autoria, culpabilidade e materialidade configuradas. 3. Provas material, pericial e testemunhal coerentes. 4. Credibilidade na versão do civil. 5. Afastadas as teses defensivas. Não comprovadas. 6. Sentença condenatória procedente. 7. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes. 8. Tese do Ministério Público legítima. Conduta dolosa. Continuidade delitiva caracterizada. Exasperação das penas impostas obrigatória. Critério legal. 9. Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, é preciso registrar que não houve qualquer nulidade na produção das provas que lastrearam a condenação dos Apelantes militares em primeiro grau, nada obstante o respeitável entendimento do MM. Juiz de Direito.



    A ampla defesa e o contraditório foram assegurados. Ficou patente, desde o início, no momento da prisão em flagrante do civil e traficante Romário, a sua livre e espontânea confissão dos fatos aos policiais. Conforme verifica-se nas mídias constantes no ID 615757 e ID 615758, este civil, embora algemado, mas sem sofrer qualquer represália ou coação, explicou em detalhes aos policiais que o prenderam que era ele o responsável pelo pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por semana, há cerca de dois meses, a dois dos militares acusados e para outros milicianos, os quais se revezavam para receber a vantagem indevida de suas mãos.



    Das imagens e áudios da referida mídia, nota-se a espontaneidade do civil em delatar, naturalmente, todo o envolvimento de policiais militares na organização criminosa. Além do mais, ele reconheceu, primeiro no próprio local da sua detenção e depois no Batalhão, os Apelantes Sd PM Barreto e Cb PM Colares (ID 615704).



    No ID 615705 consta o auto e exibição do celular do referido civil, sendo certo que houve sua autorização expressa para o desbloqueio e manipulação do aparelho (ID 615706), com notória ênfase ao acesso às redes sociais, aplicativos de mensagens e qualquer outro meio necessário à elucidação da investigação criminal já em curso.



    Já a Parte constante no ID 615785, descreve em detalhes que Romário, ao ser preso, relatou os fatos imputados aos Apelantes militares e foi conduzido, primeiro, ao Distrito Policial, juntamente com as drogas apreendidas, oportunidade em que houve contato pessoal entre o Oficial PM e o Delegado de Plantão, sendo informado à Autoridade Policial que Romário seria ouvido a termo no Batalhão em virtude de duas ocorrências registradas anteriormente. No Batalhão, procedeu ao reconhecimento por fotos e, sem a menor sombra de dúvidas, apontou para os Apelantes Cb PM Colares e Sd PM Barreto, bem como identificou outros militares também envolvidos. Posteriormente, o civil retornou ao Distrito Policial e foi lavrado o flagrante.



    Não há, portanto, como identificar ilicitude nessa prova tão relevante à apuração dos graves fatos imputados aos quatro Apelantes militares, pois o recinto em que houve o reconhecimento, se no Batalhão ou no Distrito Policial, não fez a menor diferença na prática, pois ambos são Corporações Públicas que integram o mesmo Poder Executivo Estadual. A tese defensiva apresenta indicação de presunção abstrata, prévia, apriorística e geral de que haveria abuso ou arbítrio pela condução à Batalhão da Polícia Militar, sem ter apontado fato concreto gerador de eventual arbítrio no deslocamento ao Batalhão. Ademais, o civil delatou os dois milicianos de modo espontâneo, sem qualquer coação ou manipulação de dados, o que a defesa não conseguiu refutar, tendo partido apenas de uma presunção apriorística e abstrata, absolutamente inservível para a demonstração de nulidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente